Tribunal: TJDFT
Processo: 0003189-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003189-95.2016.8.07.0020 RECORRENTE: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA RECORRIDA: MALHARIA IPANEMA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei. 2. Diligenciados todos os endereços cadastrados em nome da ré, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (Infoseg e BacenJud), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-la, verdade é que indicam as circunstâncias reveladas nos autos estar a devedora em local incerto e não sabido. 3. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a empresa ré deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada. 4. Inaplicabilidade da tese de ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, visto que se trata de ação de conhecimento e referido fenômeno endoprocessual ocorre na fase executiva, na hipótese de desídia da parte credora na busca da satisfação do seu crédito, nos termos do art. 921, § 4o, e 924, V, do CPC. 5. Inocorrência de prescrição da pretensão autoral, pois, nos termos do art. 202, I, do Código Civil a prescrição interrompe-se pelo despacho do juiz que ordena a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 5.1 Hipótese em que apenas a citação por edital se fez possível, a qual, por óbvio, demanda tempo que em muito extrapola o limite de 10 dias previsto no § 2o do art. 240 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios de citação antes do deferimento do pedido de citação editalícia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSC, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 924 do CPC e 206 do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a citação por edital se deu muitos anos após o ajuizamento da presente demanda. Aduz que, entre o ajuizamento da demanda, o recebimento pelo juízo e a citação por edital, transcorreram 7 (sete) anos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 62103538). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 256 e 924, ambos do Código de Processo Civil e 206 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020